Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Furto qualificado. Abuso de confiança. Concurso de pessoas. Corrupção de menor. Erro de tipo. Desclassificação. Causa de diminuição. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e 20 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menor.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se: (i) se cabível a absolvição do apelante por erro de tipo ou insuficiência de prova; (ii) a desclassificação para furto na modalidade simples; e (iii) se incide a causa de diminuição do art. 155, § 2o, do CP.
III. Razões de decidir
3 - A prova do erro de tipo – dolo de subtrair motocicleta que, segundo alega, apenas ajudou a transportar - é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação (CPP, art. 156).
4 – As provas -- filmagens, relatórios e depoimentos da vítima e de testemunhas -- evidenciando que o réu, aproveitando-se de relação de confiança própria do vínculo empregatício, subtraiu, com a ajuda de outras duas pessoas, motocicleta estacionada em frente ao condomínio onde trabalhava e, posteriormente, negociou a permuta do veículo, são suficientes para condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas.
5 – Não incide a causa de diminuição do art. 155, § 2o, do CP na hipótese em que o réu tem maus antecedentes e é reincidente, é reconhecida qualificadora de ordem subjetiva (abuso de confiança) e o valor do bem subtraído é muito superior ao salário-mínimo vigente à época dos fatos.
IV. Dispositivo
6 - Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, §§ 2o e 4o, II e IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 511; AgRg no AREsp n. 2.684.269/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17.6.25. TJDFT, Acórdão 1846723, 0703611-24.2023.8.07.0007, Relator Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, julgado em 11.4.24.